Tribunal: TJES
Processo: 5009985-69.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Benfeitorias
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009985-69.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: PAULO CELIO MOREIRA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANO VERÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. PRESCRIÇÃO. TEMAS REPETITIVOS E REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Banco do Brasil S/A contra decisão saneadora proferida no bojo de liquidação de sentença coletiva em trâmite na 1ª Vara da Comarca de Alegre. O juízo de origem rejeitou as preliminares de prescrição, ilegitimidade ativa, incompetência territorial, necessidade de liquidação prévia da sentença e de suspensão da ação. O agravante sustenta, em síntese, a ineficácia executiva da sentença coletiva sem prévia liquidação, a ilegitimidade do autor não associado ao IDEC, a incompetência territorial do juízo de origem, a prescrição da pretensão e a necessidade de suspensão da demanda em razão dos Temas 1.033 e 1.075 dos tribunais superiores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o autor possui legitimidade ativa para a liquidação individual da sentença coletiva proferida na ação civil pública ajuizada pelo IDEC contra o Banco do Brasil; (ii) estabelecer se o juízo do domicílio do autor é competente para o cumprimento individual da sentença coletiva; (iii) determinar se há necessidade de prévia liquidação da sentença por arbitramento e não por cálculos aritméticos; (iv) verificar se a pretensão encontra-se prescrita; e (v) analisar a pertinência da suspensão do processo em razão dos Temas 1.033 do STJ e 1.075 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STJ, nos Temas Repetitivos 723, 724 e 948, reconhece a legitimidade ativa de todos os poupadores do Banco do Brasil, beneficiados pela sentença coletiva referente aos expurgos inflacionários do Plano Verão, independentemente de domicílio no DF ou de vínculo associativo com o IDEC.

A jurisprudência consolidada do STJ admite que o cumprimento individual da sentença coletiva pode ser proposto no foro do domicílio do beneficiário, nos termos do art. 93, II, do CDC.

Embora a liquidação seja exigida em regra para individualização do crédito oriundo de sentença genérica, admite-se, no caso concreto, a apuração do valor por cálculos aritméticos, dada a suficiência documental apresentada pelo exequente.

O mérito do Tema 1.075/STF foi julgado, fixando-se a tese de que os efeitos da sentença coletiva não se restringem ao território do juízo prolator, afastando-se a suspensão com base em repercussão geral.

Quanto ao Tema 1.033/STJ, não há determinação de suspensão das demandas nas instâncias ordinárias, sendo, ademais, entendimento reiterado da Corte Superior que o protesto ajuizado por legitimado coletivo (como o Ministério Público) é apto a interromper o prazo prescricional para a execução individual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O poupador beneficiado por sentença coletiva proferida em ação civil pública proposta por associação detém legitimidade para promover sua execução individual, ainda que não seja filiado à entidade autora da ação.

A liquidação por cálculos é admissível quando houver documentos que permitam a identificação do beneficiário e a apuração do valor devido sem necessidade de produção de prova pericial.

O foro do domicílio do exequente é competente para o cumprimento individual da sentença coletiva, nos termos do art. 93, II, do CDC.

A suspensão da demanda não se impõe quando não há determinação expressa dos Tribunais Superiores, mesmo diante da afetação de temas repetitivos ou de repercussão geral.

O protesto judicial promovido por legitimado coletivo interrompe o prazo prescricional para a execução individual de sentença coletiva.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto proferido pelo Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alegre, que, nos autos da liquidação de sentença pelo procedimento comum proposta por
PAULO CÉLIO MOREIRA
, em sede de decisão saneadora rejeitou as alegações de prescrição da pretensão autoral, ilegitimidade ativa do requerente, incompetência territorial, necessidade de suspensão da ação e da necessidade de liquidação prévia da sentença exequenda.

O agravante afirma, em síntese, que:
(
1)
“a sentença proferida em ação coletiva não ostenta, por si só, eficácia executiva, haja vista a necessidade de prévia liquidação, consoante disposto no artigo 97, do Código de Defesa do Consumidor, sendo que essa liquidação, em hipótese alguma, pode se dar por simples cálculos aritméticos” (fl. 07);
(
2)
“em recente decisão proferida pela egrégia Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial nº 1.438.263/SP, restou deliberado pela afetação do processo ao rito dos recursos repetitivos (RISTJ, art. 257-C) para definir sobre a legitimidade do não associado para a execução da sentença proferida em Ação Civil Pública, de modo que a suspensão da presente demanda é medida que se impõe” (fl. 13);
(
3)
“o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, no RE n°1.101.937/SP, em decisão divulgada em 20/04/2020, determinou a suspensão nacional de todas as demandas pendentes que tratem do referido tema em tramitação no território nacional, nos termos do art. 1.035, §5º, do CPC” (fl. 16);
(4
)
“caso não se reconheça a prescrição da presente demanda, deverá este E. Tribunal de Justiça sobrestar a presente demanda, nos termos do art. 1.030 do CPC/15, em razão da afetação do Tema 1.033 do STJ” (fl. 17); e que
(5)
“verifica-se que houve a incidência da prescrição, vez que os cumprimentos de sentença oriundos da sentença proferida pela 12ª Vara de Brasília/DF prescreveram em 27.10.2014” (fl. 18).

No caso, em que pese a alegada ilegitimidade ativa do autor da ação originária, observa-se que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial repetitivo, firmou entendimento de que os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, ou ainda, de fazerem parte dos quadros associativos do IDEC, detêm legitimidade ativa para ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva (temas repetitivos 723 e 724), senão vejamos:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO
CPC (LGL\2015\1656)
. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DA 12ª VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF NA AÇÃO CIVIL COLETIVA N. 1998.01.1.016798-9 (IDEC X BANCO DO BRASIL). EXPURGOS INFLACIONÁRIOS OCORRIDOS EM JANEIRO DE 1989 (PLANO VERÃO). EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FORO COMPETENTE E ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) a sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão),
é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do
Banco
do
Brasil
, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal
; b)
os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF
. 2. Recurso especial não provido. (REsp 1391198/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 02/09/2014)

Posteriormente, o STJ reafirmou esse entendimento, avançando na análise dos fundamentos jurídicos, firmando tese no sentido de que:

“Em Ação Civil Pública proposta por associação, na condição de substituta processual de consumidores, possuem legitimidade para a liquidação e execução da sentença todos os beneficiados pela procedência do pedido, independentemente de serem filiados à associação promovente.”
(Tema Repetitivo nº 948).

No referido julgamento, foi assentado, expressamente, que:

(...)
não são aplicáveis as conclusões adotadas
pelo colendo Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos dos: a)
RE 573.232/SC
, de que
"as balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial"
; e b)
RE 612.043/PR
, de que os
"beneficiários do título executivo, no caso de ação proposta por associação, são aqueles que, residentes na área compreendida na jurisdição do órgão julgador, detinham, antes do ajuizamento, a condição de filiados e constaram da lista apresentada com a peça inicial"
.
2. As teses sufragadas pela eg. Suprema Corte referem-se à legitimidade ativa de associado para executar sentença prolatada em ação coletiva ordinária proposta por associação autorizada por legitimação ordinária (ação coletiva representativa), agindo a associação por representação prevista no art. 5º, XXI, da Constituição Federal,
e não à legitimidade ativa de consumidor para executar sentença prolatada em ação coletiva substitutiva proposta por associação, autorizada por legitimação constitucional extraordinária
(p. ex., CF, art. 5º, LXX)
ou por legitimação legal extraordinária, com arrimo, especialmente, nos arts. 81, 82 e 91 do Código de Defesa do Consumidor
(ação civil pública substitutiva ou ação coletiva de consumo).
3. Conforme a Lei da Ação Civil Pública e o Código de Defesa do Consumidor,
os efeitos da sentença de procedência de ação civil pública substitutiva, proposta por associação com a finalidade de defesa de interesses e direitos individuais homogêneos de consumidores
(ação coletiva de consumo),
beneficiarão os consumidores prejudicados e seus sucessores, legitimando-os à liquidação e à execução, independentemente de serem filiados à associação promovente
. (...) (REsp n. 1.438.263/SP, relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 28/4/2021, DJe de 24/5/2021).

Observa-se, assim, que o recorrido, por ter sido poupador do banco agravante possui legitimidade para propor o cumprimento individual da sentença coletiva, cujo pedido pode ser formulado no juízo do seu domicílio, sendo, portanto, competente o juízo de origem.

Acerca da prescrição, o Tema nº 1.033 ainda pende de exame meritório pelo STJ, que definirá sobre a interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento da sentença coletiva em virtude do ajuizamento da ação de protesto ou de execução coletiva por legitimado para propor demandas coletivas.

Contudo, além de não haver determinação de suspensão dos processos nas instâncias ordinárias, a jurisprudência do STJ, até então, já admitia a referida interrupção, assentando que “
o Ministério Público possui legitimidade para a propositura de ação cautelar de protesto, visando a interrupção do prazo prescricional para o ajuizamento da execução individual de sentença coletiva. Precedentes
”. (AgInt no REsp 1710202/DF, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/08/2019, DJe 21/08/2019). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1753269/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/05/2019, DJe 29/05/2019.

Também não há que se falar em suspensão do processo originário com base na decisão de admissibilidade do Tema nº 1.075, da Repercussão Geral, proferida pelo eminente Ministro Alexandre de Moraes, no Recurso Extraordinário n°1.101.937/SP.

Isso porque, o mérito do referido tema já foi apreciado pela Corte Constitucional, que assentou o entendimento de que os efeitos da sentença prolatada em ação civil pública não se submetem a limites territoriais, conforme teses abaixo transcritas:

I - É inconstitucional a redação do art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997, sendo repristinada sua redação original;

II - Em se tratando de ação civil pública de efeitos nacionais ou regionais, a competência deve observar o art. 93, II, da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor);

III - Ajuizadas múltiplas ações civis públicas de âmbito nacional ou regional e fixada a competência nos termos do item II, firma-se a prevenção do juízo que primeiro conheceu de uma delas, para o julgamento de todas as demandas conexas.

Quanto à necessidade de prévia liquidação, percebe-se que o cumprimento de sentença originário foi instruído com prova suficiente da individualização do crédito perseguido, revelando-se dispensável a produção de prova contábil para a aferição do valor devido, que pode aparentemente ser alcançado mediante meros cálculos aritméticos.

Assim, não obstante a Segunda Seção do STJ ter concluído pela imprescindibilidade da liquidação da sentença genérica, proferida em ação civil pública, para a definição da titularidade e do valor devido referente aos expurgos inflacionários (EREsp n. 1.705.018/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 9/12/2020, REPDJe de 5/4/2021, DJe de 10/02/2021), no caso concreto, há identificação tanto do beneficiário quanto do valor exequendo com base em parâmetros claramente especificados, que permitem impugnação em caso de eventual excesso.

Diante de todo o exposto
CONHEÇO
do presente agravo de instrumento e
NEGO
-
LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 23/06/2025 a 27/06/2025:

Acompanho o E. Relator.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.